Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-41.2020.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-41.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 853.298.001-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMES PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA CIVIL DE NOVA XAVANTINA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 853.298.001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – SUSPEITO POSTERIORMENTE DENUNCIADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TUMULTOS GERADOS À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória foi concedida há mais de dois anos, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo;

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

ROMES PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos n.º
1000810-41.2020.8.11.0012, que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Romes Pereira da Silva
, suspeito da prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua convivente, a vítima
Aparecida Rodrigues da Silva
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
126511345, o i. órgão ministerial principia informando que, ao recepcionar os autos do Inquérito Policial vinculado aos fatos ora em análise, identificou indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de feminicídio, razão pela qual denunciou o recorrido como incurso nas penas do art. 121, §2.º, incs. II e VI e §2.º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Desta feita, pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
redecretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem assim a condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque ela afirmou na Delegacia de Polícia que há tempos vem sofrendo com o comportamento agressivo de seu convivente, que, certa vez, chegou a desferir uma paulada em sua cabeça, tendo a ofendida sido internada em razão da agressão sofrida e recebido treze suturas no rosto.

Ademais, ressalta que a versão apresentada pela irmã do suspeito, no sentido de que o casal estaria embriagado no momento dos fatos, deve ser analisada com ressalvas, diante do parentesco que a informante possui com o suposto agressor, sendo certo, outrossim, que “
eventual estado de embriaguez da vítima não pode ser utilizado como fundamento para justificar a conduta do agressor, sob pena de penalizar uma vítima de violência doméstica”
.

Contrarrazoando o presente recurso, a i. defesa técnica rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
, mantendo intacta a decisão objurgada (ID 140406187).

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício, consoante se vê do ID
126511360.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
149111174
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Busca-se no presente recurso o restabelecimento da prisão preventiva outrora imposta em desfavor do recorrido
ROMES PEREIRA DA SILVA,
suspeito da prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra sua convivente
Aparecida Rodrigues da Silva
.

Ao que consta dos autos, o suposto agressor e a ofendida conviviam maritalmente por cerca de dois anos e, no dia
17/07/2020
, por volta das 16h, na residência em que coabitavam, tiveram uma discussão, tendo o increpado se apossado de uma faca e ameaçado a companheira de morte. Ato contínuo, o suspeito teria desferido golpes contra a vítima e a chamado de “
barriguda”
, atingindo-a na região abdominal com dois riscos, ocasião em que
Aparecida
pediu socorro para a cunhada. Inobstante a isso,
ROMES
teria continuado a ameaçar sua convivente, a qual, por volta das 19h, acionou a polícia.

Com a chegada dos agentes de segurança pública, o recorrido teria resistido à prisão, mas acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo plantonista, em decisão proferida em
18/07/2020
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da ordem pública.

Posteriormente, em
30/07/2020
, acolhendo pedido da i. defesa, o MM. Magistrado que atua perante a 1.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT revogou a medida segregatícia, argumentando que os elementos informativos revelam que, “
possivelmente vítima e agressor estariam embriagados no momento dos fatos e, há certa contradição nos depoimentos. Obviamente que nenhuma agressão se justifica. Mas o que deve ficar claro, no que interessa, é que a prisão preventiva somente se justifica naqueles casos em que não há outra alternativa, em face do risco concreto de abalo à ordem pública ou reiteração criminosa, sendo que, no caso, entendo que as medidas de urgência deferidas em favor da vítima já são suficientes para acautelar a ordem social e protegê-la de nova agressão, pois em caso de descumprimento, poderá o agressor a vir ser preso novamente”
.

E, consoante informado pelo
Parquet
em suas razões recursais e é também possível constatar em consulta realizada no PJe de primeiro grau, no dia
03/08/2020
, pelos fatos ora em análise, o ora recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. art. 121, §2.º, incs. II e VI e §2.º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal nos autos da ação penal n.º 1000902-19.2020.8.11.0012.

Nesse contexto, muito embora seja possível verificar a presença da condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito de feminicídio tentado por qual foi denunciado o increpado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, e ainda existam indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, que consubstanciam o
fumus comissi delicti
, nada de concreto e atual foi apontado que evidenciasse a persistência do
periculum libertatis
.

Isso porque, emerge do caderno processual que o recorrido se encontra em liberdade condicionada ao cumprimento das medidas protetivas de urgência desde a data de
31/07/2020
, quando cumprido o alvará de soltura (ID 126511347 - pág. 4); e, desde então, ao que tudo indica, não voltou a cometer novos delitos, tampouco praticou atos atentatórios à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pois, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, nos autos da ação penal n.º 1000902-19.2020.8.11.0012, inexiste qualquer informação acerca do descumprimento das providências de proteção à vítima ou pedido de decreto da prisão preventiva em desfavor do denunciado, constatando-se, ainda, que ele foi devidamente citado e apresentou sua resposta à acusação, a revelar que manteve o seu endereço atualizado, não tendo empreendido fuga.

Assim,
torna-se plausível concluir que a medida adotada pelo MM. Juiz singular foi acertada,
tendo o increpado se conscientizado de sua conduta e optado por não persistir no comportamento agressivo.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR -

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal
.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em dissonância com o parecer”
(N.U 1026377-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

(grifei).

Em sendo assim, constatado
o transcurso de mais de dois anos desde a soltura do recorrido
, sem qualquer notícia recente de recidiva ou tentativa de atrapalhar os meios e os fins do processo, inviabiliza-se a pretensão ministerial para decretar-lhe a custódia preventiva, uma vez que o atual cenário enseja a conclusão de que o seu estado de liberdade não gera mais risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos n.º
1000810-41.2020.8.11.0012, que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Romes Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023